Tribunal: TJMT
Processo: 1006665-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1006665-66.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: APARECIDO XAVIER MOREIRA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais, ajuizada por APARECIDO XAVIER MOREIRA, que deferiu a liminar para suspender de imediato a cobrança do empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, do benefício de aposentadoria do agravado, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada à R$5.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, basta uma singela análise das cópias dos “Termos de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento nos 38166140 e 40731210”, bem como dos documentos pessoais do autor/agravado nos IDs nos 124127098 e 124135550, para se constatar que as assinaturas opostas em ambos são bastantes semelhantes e, portanto, como a questão da inexistência de relação jurídica quanto à contratação do citado empréstimo exige a produção de outras provas – dilação probatória, por ora, afigura-se inviável a suspensão dos seus descontos/parcelas do benefício de aposentadoria do agravado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora